Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, ANA PAULA OLIVEIRA GONÇALVES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a alegação de preclusão temporal, feita em sede de contrarrazões (ID 29751457), referente a preliminar de conexão por prejudicialidade suscitada nas razões da apelação. Publique-se.